Tribunal: TJES
Processo: 5017243-83.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017243-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NILZETE PINHO DE SANTANA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "GOLPE DA MAQUININHA". TRANSAÇÕES PRESENCIAIS REALIZADAS COM CARTÃO E SENHA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira à restituição de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais, decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiro em pagamento com cartão de crédito.

2.A autora alegou ter sido vítima do chamado "golpe da maquininha", ao utilizar seu cartão para pagamento a vendedor ambulante, inserindo sua senha diversas vezes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) a existência de responsabilidade da instituição financeira pela realização das transações fraudulentas; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço bancário; e (iii) a possibilidade de indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As transações contestadas foram realizadas de forma presencial, com uso do cartão físico e inserção da senha pessoal, caracterizando autorização expressa do titular.

5. A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. A ausência de conferência do valor inserido na máquina e a não solicitação do comprovante configura negligência do consumidor, em especial, quando estamos diante de vendedores ambulantes, não havendo falha na prestação do serviço da instituição financeira.

7. A mera divergência de perfil de consumo não impõe, por si só, o dever do banco de bloquear a transação, pois os limites estavam disponíveis e a operação foi pessoalmente autorizada.

8. Ausência de ato ilícito. Indevida a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"Nas compras presenciais realizadas com cartão físico e senha pessoal, não há falha na prestação do serviço bancário quando o consumidor não verifica os valores lançados na maquineta, sendo afastada a responsabilidade da instituição financeira por fraudes decorrentes de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; Lei 9.099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5017243-83.2024.8.08.0048

RECORRENTE: DM FINANCEIRA S.A.

RECORRIDA: NILZETE PINHO DE SANTANA

JUÍZA SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "GOLPE DA MAQUININHA". TRANSAÇÕES PRESENCIAIS REALIZADAS COM CARTÃO E SENHA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira à restituição de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais, decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiro em pagamento com cartão de crédito.

2.A autora alegou ter sido vítima do chamado "golpe da maquininha", ao utilizar seu cartão para pagamento a vendedor ambulante, inserindo sua senha diversas vezes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) a existência de responsabilidade da instituição financeira pela realização das transações fraudulentas; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço bancário; e (iii) a possibilidade de indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As transações contestadas foram realizadas de forma presencial, com uso do cartão físico e inserção da senha pessoal, caracterizando autorização expressa do titular.

5. A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. A ausência de conferência do valor inserido na máquina e a não solicitação do comprovante configura negligência do consumidor, em especial, quando estamos diante de vendedores ambulantes, não havendo falha na prestação do serviço da instituição financeira.

7. A mera divergência de perfil de consumo não impõe, por si só, o dever do banco de bloquear a transação, pois os limites estavam disponíveis e a operação foi pessoalmente autorizada.

8. Ausência de ato ilícito. Indevida a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"Nas compras presenciais realizadas com cartão físico e senha pessoal, não há falha na prestação do serviço bancário quando o consumidor não verifica os valores lançados na maquineta, sendo afastada a responsabilidade da instituição financeira por fraudes decorrentes de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; Lei 9.099/95, art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
NILZETE PINHO DE SANTANA
em face de
DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em 17/04/2024, utilizou seu cartão de crédito mantido junto à requerida, para realizar uma compra no valor de R$100,00 (cem reais), com vendedor ambulante. Sustenta que, na ocasião, entregou o cartão ao vendedor para que ele inserisse na máquina, lhe sendo solicitado que digitasse sua senha. Todavia, após digitar a senha, foi informada que a compra havia dado erro, momento em que foi solicitado que a digitasse novamente, recebendo, pela segunda vez, a informação de que a compra apresentou erro, sendo finalizada somente na terceira vez. Aduz que solicitou o comprovante, mas o vendedor desconversou. Afirma que, ao consultar o aplicativo do banco, foi surpreendida com duas compras no crédito nos valores de R$2.100,00 e R$1.100,00, às quais desconhece. Relata que buscou a requerida para solicitar o cancelamento das cobranças, por ter sido vítima de um golpe, contudo, não logrou êxito. Por tais razões, requer a condenação da requerida à restituição do valor de R$3.200,00,bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 11139366), a ré alega excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No mais, refuta a pretensão indenizatória e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11139377):

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR a ré a restituir à autora, a título de danos materiais, o valor de
R$3.200,00 (três mil e duzentos reais)
, corrigido monetariamente desde o desembolso, segundo o índice INPC, e juros de mora, a partir da citação.

b)

CONDENAR a ré a indenizar a autora, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, desde a citação.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11139984), sustentando que inexiste ato ilícito praticado pelo requerido a justificar a procedência dos pedidos iniciais Aduziu que a recorrida realizou compra com um vendedor ambulante, entregando seu cartão para pagamento do produto, quando, ao imputar a senha, o terceiro (ambulante) solicitou que digitasse novamente a senha e a autora assim procedeu, sem ter o cuidado em conferir os valores lançados na maquininha, muito menos desconfiou da conduta do vendedor. Com tais alegações, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente,a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 11139993, objetivando a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 11139985.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que, com a devida vênia, entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Anoto, ainda, que a jurisprudência colacionada pelo julgador na origem não se assemelha ao caso concreto, visto que não se discute eventual troca de cartão. Explico melhor.

A hipótese dos autos retrata o chamado "golpe da maquininha", bastante difundido nos dias atuais.

É incontroverso nos autos que a autora/recorrida adquiriu produtos oferecidos na rua por uma vendedor ambulante, aceitando, ainda, pagar com cartão de crédito, digitando sua senha na maquineta apresentada pelo vendedor.

É certo, segundo a narrativa da inicial e do boletim de ocorrência lavrado em virtude dos fatos que, por dolo do golpista foram realizadas duas transações, em valores muito superiores a compra inicial de R$100,00.

Na verdade, segundo informações extraída da fatura de ID 11139354, a compra no valor de R$100,00 nem sequer foi finalizada, mas somente a dos valores questionados pela autora (R$2.100,00 e R$1.1100,00).

Ora, toda maquineta tem visor que exibe o valor e
status
de cada transação, de modo que, se a autora/recorrida não percebeu a divergência dos dados, conclui-se que não estava atenta, optando por confiar no estranho com quem transacionava.

Nessa situação se vislumbram, com clareza, o dolo do golpista, em primeiro lugar, e a culpa da autora, que agiu sem cautela mínima ao efetuar a transação com o emprego de seu cartão de débito e senha, deixando de conferir o valor digitado em maquineta por vendedor ambulante de identidade desconhecida.

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado de origem, não consigo vislumbrar nenhum nexo causal entre a atividade bancária e o prejuízo suportado pela autora. Decerto que, a primeira e maior responsável pela fiscalização da regularidade da transação é a própria autora, tendo em vista tratar-se de compra presencial, realizada com emprego de cartão físico, e que foi expressamente por ela autorizada, no momento que inseriu a senha.

Reforço que na petição inicial a autora confessa ter digitado a senha por três vezes consecutivas (o que, a meu ver, já era um motivo para maior cautela, notadamente, quando se trata de compra com ambulantes). Além disso, a autora também relata que não pegou o comprovante da transação na maquininha.

In casu , a operação efetuada com vendedor ambulante, desconhecido pela autora, demandava redobrada atenção.

Ademais, não há falar em divergência de perfil como critério absoluto para o acionamento automático de mecanismos de segurança, em todo e qualquer caso, o que seria, em larga escala, economicamente impraticável. É certo que mesmo dentro de um determinado perfil de consumo, ocorrem operações de maior e menor valor, porque cada consumidor, com maior ou menor frequência, em maior ou menor escala, ocasionalmente adquire bens duráveis de valor mais expressivo que o das despesas rotineiras.

Ora, no caso concreto, a autora dispunha de limite para realizar as operações, tendo elas sido pessoalmente aprovadas pela correntista, com emprego de sua senha, não era o caso de obstá-las.

Nesse sentido:

Apelação Cível. Relação de Consumo. Serviços bancários. Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais . Alegação dos autores de que foram vítimas de golpe ao utilizarem cartão de crédito em pagamento a vendedor ambulante. Sentença de improcedência. Irresignação dos demandantes.
Parte autora que inseriu sua senha pessoal em máquina de cartão, mesmo ciente de que o visor estava quebrado, sem ao menos pugnar pelo comprovante da operação . Em que pese a relação consumerista e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, o fato danoso decorreu de culpa exclusiva das vítimas, artigo 14, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Manutenção da Sentença.
Desprovimento do Apelo. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0018431-24 .2021.8.19.0202 202300176505, Relator.: Des(a) . CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 25/01/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 01/02/2024) (destaquei).

AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – GOLPE DA MAQUININHA –
AUTOR QUE AUTORIZOU TRANSAÇÃO, PRESENCIAL E COM USO DE CARTÃO MEDIANTE SENHA PESSOAL E CHIP - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – LEI Nº 8.078/90, ART. 14, § 3º, INCISO II – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.
" (TJSP; Apelação Cível 1001051-80.2023.8.26.0565; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2023; Data de Registro: 21/08/2023) (destaquei).

Assiste razão, portanto, à recorrente, sendo indevidas as indenizações por prejuízo material e moral fixadas na sentença, ante a inexistência de ato ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A meu ver, em que pese a parte autora
ter digitado a senha por três vezes consecutivas,
tal fato se deu por alegação de erro na máquina pelo vendedor, não tendo
o Recorrente demonstrado que as transações realizadas correspondiam ao perfil da consumidora, o que evidencia situação típica de fraude e consequente falha do banco na prestação dos serviços pela ausência de bloqueio do cartão e das compras, caracterizando o dever de indenizar, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante.

Além disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, já que o réu não adotou todas as precauções necessárias ao negócio jurídico, que responde pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

É plenamente aplicável a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.